Tribunal: TJMT
Processo: 1002712-95.2016.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002712-95.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ELIZENA JULIA DA SILVA LEITE - CPF: 204.575.908-31 (APELANTE), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO - DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A indevida manutenção ou a demora na baixa do gravame, por si, não enseja a caracterização de circunstância capaz de atingir os direitos de personalidade, a configurar prejuízo moral passível de indenização.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002712-95.2016.8.11.0003

APELANTE: ELIZENA JULIA DA SILVA LEITE

APELADA: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIZENA JULIA DA SILVA LEITE
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
MM. Juiz Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1002712-95.2016.8.11.0003, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
que julgou improcedentes os pedidos da inicial. Consignou que o pedido de baixa do gravame está prejudiciado, tendo em vista que tal providência foi realizada antes mesmo do ajuizamento da ação.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/2015, contudo, a exigibilidade das referidas verbas ficam suspensas pelo prazo de 05 (cinco) anos, podendo o credor retornar a cobrá-las se demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade.

Inconformado, a apelante alega em suas razões que efetuou a quitação do financiamento junto a requerida, conforme comprovante de quitação em anexo, e com a quitação o requerido deveria ter efetuado a baixa no gravame, o que não ocorreu até a presente data.

Assevera que revendeu o veículo e o comprador encontra-se impossibilitado de efetuar a transferência de propriedade em razão da existência de gravame indevido por parte do requerido, haja vista ter sido quitado o débito junto a instituição bancária.

Aduz que teve sua imagem abalada perante o comprador do veículo (Sr. Gilberto Barbosa da Silva) e perante as várias pessoas que convive em seu meio social, no que concerne a imputação de inadimplente, em face da demora da baixa no gravame.

Diz que o apelado não teve o cuidado com o seu sistema de cadastramento, uma vez que houve negligência que acabou por perpetrar danos à sua imagem, gerando, por conseguinte, o dever de indenizar.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

O apelado ofertou as contrarrazões no id. 11018037.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme id. 11015699.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA

GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
ELIZENA JULIA DA SILVA LEITE
ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
alegando que realizou um financiamento junto a instituição bancária no ano de 2010 para a aquisição do veículo Fiat/Palio Fire Flex, ano de 2006/2007, placa KAH 9578, Renavam n. 00892067136, Classi n. 9BD17146G72794859, tendo sido negociada a sua quitação integral em agosto de 2015, mediante o pagamento de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais).

Acrescenta que na celebração do acordo ficou acertado que após o pagamento seria realizada a baixa do gravame existente no Sistema do Detran, motivo pelo qual, em fevereiro de 2016, vendeu o automóvel para Gilberto Barbosa da Silva, o qual não conseguiu realizar a transferência do veículo para o seu nome, tendo em vista a pendência atinente à alienação.

Assevera que tentou solucionar administrativamente o problema, mas que não obteve êxito, fazendo-se necessário o ajuizamento da presente ação para que seja julgada procedente a pretensão inicial, condenando o requerido na obrigação de fazer consistente a retirada do gravame e, ainda, no pagamento de 15 (quinze) salários mínimos a título de danos morais.

Em análise do feito, o sentenciante julgou improcedente a pretensão inicial.

Irresignada, a apelante alega em suas razões que efetuou a quitação do financiamento junto ao requerido/apelado, conforme comprovante de quitação em anexo, e com a quitação, o apelado deveria ter efetuado a baixa no gravame, o que não ocorreu até a presente data, situação que lhe causou constrangimento passível de indenização por danos morais.

Pois bem. Quanto a responsabilidade pela baixa do gravame, sabe-se que ao término dos contratos de financiamento ou arrendamento mercantil, com a quitação, é responsabilidade da instituição financeira credora providenciar a baixa/levantamento do gravame junto ao órgão de trânsito, a quem compete o registro do veículo.

No caso em análise, é fato incontroverso que a apelante realizou o pagamento do valor acordado para quitação da dívida na data de 04/08/2015 [id. 11015697], porém, a referida avença foi firmada com terceiro responsável pela cobrança do débito [id.3232961 – autos de origem], sem que tenha sido comprovada a comunicação da quitação à instituição financeira, o que provavelmente justifica a demora da baixa no gravame.

Inobstante a inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, incumbe a parte autora comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Muito embora a apelante alega que tentou resolver o problema perante a instituição bancária, não anexou nenhum documento para fins de comprovar a resistência da instituição bancária em solucionar o problema, o que poderia comprovar as suas alegações, contudo, não fez.

Além disso, como bem registrado pelo magistrado
“Não obstante a inocorrência de baixa contemporânea da restrição à data do pagamento do boleto (agosto de 2015), verifica-se por meio do extrato anexado pelo réu, que na data de 04.04.2016, houve a efetiva baixa do gravame [id.3232961 – autos de origem], ou seja, quase seis meses antes do ajuizamento da presente ação, fato que evidencia, ao contrário do alegado na inicial, que houve solução administrativa do problema”
[id. 11018031].

No que concerne à alegação da apelante quanto ao direito à indenização, razão não lhe assiste, pois apesar da demora na retirada da restrição do registro do gravame ter gerado uma situação de transtorno suportado pela autora, não é o bastante para acarretar um dano indenizável.

É que a indevida manutenção do gravame, ou a demora em sua baixa, por si só, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.

Inobstante a isso, a manutenção indevida de gravame não tem o condão de ensejar a ocorrência de dano moral,
in re ipsa
, sendo indispensável a demonstração de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade.

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. FINANCIMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ACORDO. QUITAÇÃO DO CONTRATO.
DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME SOBRE O BEM JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração. 2. A configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. 3.
Desse modo, ausentes circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas, a simples demora da instituição financeira em, quitado o contrato, providenciar a liberação do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo junto ao órgão de trânsito competente não enseja, por si só, dano moral indenizável.
4. Recurso especial não provido.”
(REsp 1653865/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017).

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado, conforme o aresto abaixo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ARRENDAMENTO MERCANTIL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO ACOLHIMENTO –
DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME APÓS QUITAÇÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL AFASTADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Mesmo que de forma prolixa, as razões da recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar a sentença de primeiro grau, logo, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.
Na hipótese, não restou demonstrado que a demora da instituição financeira em proceder a baixa do gravame tenha obstado, efetivamente, qualquer negócio envolvendo o veículo arrendado, de modo que, não há o que se falar em indenização por dano moral.
“
(N.U 0018753-40.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019).

Diante disso, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020